Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. em face do provimento que, no curso da ação de execução por quantia certa que maneja em desfavor dos agravados – LTC Brasília Distribuidora de Alimentos Ltda. e Outro –, indeferira as medidas que reclamara almejando a pesquisa em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Branco Central do Brasil – CCS Bacen – para fins de localização de bens móveis ou identificação de relacionamento dos agravados com instituições financeiras, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que o assiste. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento das medidas reclamadas como forma de pesquisa à satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que manejara execução por quantia certa ajuizada em face de inadimplência da parte agravada. Informara que, conquanto as diligências realizadas para localização de bens ou valores para satisfação da execução, não obtivera êxito na consumação delas e, outrossim, a executada não apresentara valores ou garantia à execução. Deduzira que, após a adoção de todas as medidas cabíveis, todas infrutíferas, não vislumbrara qualquer alternativa para satisfação da garantia do crédito senão a pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, Infojud e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado, o qual restara indeferido. Ademais, sobre as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, afirmara que os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Sustentara que a pesquisa junto ao CCS do Sisbacen possui grande utilidade para o processo de execução, pois podem ser localizadas transações da parte executada junto a inúmeras instituições financeiras, onde os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins, sendo a prestação jurisdicional aguardada na execução. Alfim, defendera a legalidade da medida pretendida como forma de satisfação da obrigação exequenda, porquanto encerra forma de cooperação por parte do juízo autorizada pelo legislador processual, sendo imperioso, portanto, o deferimento da tutela recursal postulada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S.A. em face do provimento que, no curso da ação de execução por quantia certa que maneja em desfavor dos agravados – LTC Brasília Distribuidora de Alimentos Ltda. e Outro –, indeferira as medidas que reclamara almejando a pesquisa em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Branco Central do Brasil – CCS Bacen – para fins de localização de bens móveis ou identificação de relacionamento dos agravados com instituições financeiras, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que o assiste. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento das medidas reclamadas como forma de pesquisa à satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de consulta ao sistema Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Branco Central do Brasil – CCS Bacen, destinada a dar prosseguimento à execução, com a satisfação da garantia do débito. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à expedição de ofício judicial ao Banco Central do Brasil para fins de realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) em nome dos agravados e pesquisa ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)